Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos n°: 0711611-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda - ME Embargado: Hilbert Silva Rocha D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Martinez Empreendimentos Imobiliários Ltda – ME contra a decisão (Id. 16025020) que indeferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 16039604) a recorrente sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa em relação ao interesse jurídico da CAESB e do Distrito Federal na demanda, diante da propriedade do imóvel penhorado. Ressalta que não consta a CAESB ou o Distrito Federal na matrícula do imóvel, pois a parcela da gleba desapropriada ainda não foi delimitada. Reforça que a desapropriação foi definida nos autos do processo no 2016.01.1.073610-7. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão apontada e concedido efeito suspensivo ao agravo de instrumento. O embargado não ofertou contrarrazões ao recurso (Id. 19110197). É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes no julgado. A despeito das alegações articuladas pela recorrente em sua peça recursal, não há na decisão embargada qualquer justificativa jurídica apta a ensejar o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. A embargante sustenta que a decisão foi omissa em relação ao interesse jurídico da CAESB e do Distrito Federal na demanda, diante da propriedade do imóvel penhorado. Ressalta que não consta a CAESB ou o Distrito Federal na matrícula do imóvel, pois a parcela da gleba desapropriada ainda não foi delimitada. Reforça que a desapropriação foi definida nos autos do processo no 2016.01.1.073610-7. Defende, portanto, a necessidade de intimação da CAESB e do Distrito Federal. A despeito dos argumentos acima destacados, é importante observar que a decisão foi clara ao constatar a inexistência, nas certidões de ônus dos imóveis em questão, da menção ao Distrito Federal ou à CAESB na posição de proprietários dos referidos bens. Na oportunidade, ficou ressalvada a inviabilidade de requerimento da intimação de terceiros sem a análise prévia a respeito da motivação pelo Juízo competente. A decisão embargada destacou ainda que o domínio dos bens pode ser defendido pelo proprietário, nos termos do art. 1228 do Código Civil. Observe-se o seguinte excerto da decisão embargada (fls. 2-3, Id. 16025050): “A recorrente, no entanto, alega que o bem imóvel referido na matrícula no 9215 (8o Ofício de Registro de Imóveis) é o mesmo aludido na matrícula 13.385 (7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal), tratando-se de bem desapropriado pelo Distrito Federal por meio do Decreto local no 16.156/1994, para ser destinado à CAESB. Por essa razão, alega a necessidade de intimação das aludidas pessoas jurídicas para que se manifestam nos autos do processo principal a respeito da referida penhora. Diante desse contexto, convém anotar que as certidões de ônus referentes aos 2 (dois) bens imóveis penhorados revelam a inexistência de menção ao Distrito Federal ou à CAESB na posição de proprietário dos referidos bens (Id. 52970945 e Id. 52970945 dos autos do processo principal), como corretamente pontuou a decisão impugnada. Além disso, a recorrente não pode simplesmente requerer a intimação de terceiros estranhos à relação jurídica processual sem que exista prévia motivação jurídica, a ser avaliada pelo Juízo competente, para então justificar a intervenção de terceiro. De qualquer forma, o domínio, direito real, poderá vir a ser defendido, em tese, pelos interessados, como se encontra previsto no art. 1228 do Código Civil.” (Ressalvam-se os grifos) Assim, afigura-se ausente a omissão indicada pela recorrente. Com esses fundamentos, nego provimento aos embargos de declaração interpostos. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator